Tribunal: STJ
Processo: 0009733-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069140 - SP(2025/0388838-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAN MIRANDA
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1.
A parte agravante deixou de impugnar especificamente: e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54671725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 611f3cb9-30ac-4753-90d0-cc299b375a66

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 611f3cb9-30ac-4753-90d0-cc299b375a66

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069140 - SP(2025/0388838-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAN MIRANDA
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1.
A parte agravante deixou de impugnar especificamente: e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN MIRANDA contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 197-198) que não

conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu a revisão
criminal, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA54671972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: fc798dca-c1e3-4849-9acb-a236aaf21f49

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 204-211
).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e
Entretanto, a
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54671972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: fc798dca-c1e3-4849-9acb-a236aaf21f49

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: fc798dca-c1e3-4849-9acb-a236aaf21f49

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0388838-4
AREsp 3.069.140 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0003692003 00097335320248260000 10000083620038260654
30013747620038260654 3692003 369200310000083620038260654
369200310000083620038260654654012003006010 654012003006010
6540120030060100006 97335320248260000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAN MIRANDA
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN MIRANDA
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549740743416@
2025/0388838-4 - AREsp 3069140 Petição : 2026/0005849-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:21
Código de Controle do Documento: B826D8C3-F0B3-4EEE-970D-7F2562007A30